Tribunal: TJDFT
Processo: 0710283-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. FATO GERADOR. TEMA 1.124/STF. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. EXAÇÃO COMPLEMENTAR. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, na ação de repetição de indébito, julgou parcialmente procedente o pedido do autor para, reconhecendo a antecipação do pagamento de ITBI em 2013, na alíquota de 2%, determinar que a guia complementar seja emitida considerando-se a alíquota de 1%, devendo, ainda, ser restituído ao autor qualquer valor que ultrapassar o efetivamente devido depois da aplicação do referido percentual.

2. Na origem, o autor aduziu ter adquirido imóvel no final do ano de 2007, sendo gerada guia de recolhimento de ITBI em 2008, cujo recolhimento deu-se em 2013 por meio do programa RECUPERA/DF. E que, em 2023, na ocasião de lavratura da escritura pública de transmissão do imóvel, foi obrigado a pagar novamente o mesmo tributo, havendo, assim, recolhimento de ITBI em duplicidade. Ao final, pleiteou o ressarcimento do valor pago de forma indevida.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta ter sido indevidamente aplicada legislação tributária de forma mista ao caso, possibilitando o recebimento de ITBI pela Fazenda Pública do DF, em 2013 e em 2023. Assim, pretende, reconhecendo-se o recolhimento antecipado do tributo em 2013, a restituição do montante recolhido em 2023. Subsidiariamente, se reconhecida a constituição da obrigação tributária apenas em 2023, que o recorrido seja condenado a restituir-lhe o valor recolhido em 2013. Ressalta que a jurisprudência nacional é firme no sentido de estabelecer que a incidência do tributo de transmissão deve se dar sobre o valor da venda do imóvel, independentemente de seu valor venal. Portanto, descabido considerar o valor venal do imóvel em 2023, quando na verdade deveria ser considerado o valor da transação, em 2008, de R$ 126.182,60 (cento e vinte e seis mil cento e oitenta e dois reais e sessenta centavos).

5. No âmbito do Distrito Federal, o Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI é disciplinado pela Lei n.o 3.830/2006. O art. 2o, §2o, da referida lei, o qual estabelecia que o fato gerador do imposto se dava na data do instrumento ou ato que servisse de título à transmissão ou cessão, foi declarado inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT na ADI 2007002008203-7.

6. A questão referente à incidência do ITBI na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário, restou pacificada pelo STF que, no julgamento do ARE 1.294.969/SP, em sede de repercussão geral, ocorrido em 19.2.2021, firmou a seguinte tese: "o fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro". (Tema 1.124).

7. Os documentos trazidos aos autos informam que o recorrente adquiriu imóvel da TERRACAP pelo preço de R$ 126.182,60 (cento e vinte e seis mil cento e oitenta e dois reais e sessenta centavos), financiado em 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessivas, com vencimento da primeira em 12/11/2007 e quitação ocorrida em 13/10/2017. Consta, também, a emissão de guia referente ao ITBI em 2008, com alíquota de 2% (13/03/2008-111-000036-9), nos termos do art. 2o da Lei no 3.830/2006, e que o montante respectivo encontra-se quitado. Tem-se, ainda, que, posteriormente, no momento do registro da escritura pública de compra e venda no respectivo Registro de Imóveis, foi lançado novo tributo de acordo com a guia ITBI 27/07/2023-213-000003-0, com alíquota de 3%, o qual se encontra parcialmente pago.

8. A se considerar que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade imóvel, que somente ocorre quando o instrumento translativo é registrado no respectivo registro imobiliário, o que se evidencia, no caso, é que o recolhimento do tributo, em 2013, deu-se de forma antecipada.

9. O Ato Declaratório Interpretativo No 105/2015-SUREC/SEF estabeleceu que não há cobrança complementar de alíquota do ITBI para os instrumentos prenotados no cartório de Registro de Imóveis até o final do exercício de 2015. Todavia, o contribuinte que possuir apenas a escritura do cartório de Registro Civil deverá pagar o valor complementar do respectivo imposto no momento do registro do instrumento. Logo, a se considerar que a escritura pública de compra e venda em questão somente foi levada a registro no respectivo Registro de Imóveis em 2023, e não havendo prova da prenotação até o exercício de 2015, necessário o recolhimento complementar do tributo. Neste sentido: (Acórdão 1246995, 0729662-84.2019.8.07.0016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/04/2020, publicado no DJe: 28/05/2020.).

10. No que se refere à aplicação da alíquota, a legislação previa alíquota de 2%, sendo que, por força da Lei Distrital 5.452/2015, a alíquota do ITBI restou alterada para 3%. Ressalte-se que, nos termos do art. 105 do CTN, “a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 116". Assim, tendo em vista que o fato gerador do ITBI somente ocorreu quando do registro do instrumento translativo no registro imobiliário, e que houve na hipótese alteração normativa da matéria, não se verifica equívoco no lançamento de exação complementar. Todavia, a despeito da regularidade da emissão de guia complementar, houve falha da Secretaria de Fazenda no cálculo do valor remanescente, vez que fez incidir a alíquota integral de 3%. Assim, escorreita a sentença que determinou a emissão de guia complementar com alíquota de 1% e a restituição de qualquer valor que ultrapassar o efetivamente devido depois da aplicação do referido percentual.

11. Não há que se falar em recálculo do imposto cobrado com base no valor venal do bem à época da lavratura do negócio, pois, conforme já registrado, o fato gerador do imposto em questão ocorre somente com o registro do título de propriedade no Registro Imobiliário que, no caso, deu-se no ano de 2023. Dessa forma, a base de cálculo a ser aplicada é o valor venal do bem no ano de 2023, tal como o ocorrido. Neste sentido: (Acórdão 1780022, 0703962-61.2023.8.07.0018, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/11/2023, publicado no DJe: 17/11/2023.).

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.